Tribunal: TJBA
Processo: 8001698-74.2015.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001698-74.2015.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MARIA SALOME CAVALCANTE DE MELO ARAUJO

Advogado(s)
:
ROMULO ALMEIDA VAZ LISBOA

APELADO: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
HEBRON COSTA CRUZ DE OLIVEIRA, ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO. ART. 1.030, I, “B”, DO CPC. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. TEMAS REPETITIVOS 952 E 1016 DO STJ. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
DISTINGUISHING
NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, por reconhecer a conformidade do acórdão recorrido com os Temas Repetitivos 952 e 1016 do Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido está em conformidade com os Temas Repetitivos 952 e 1016 do STJ quanto à abusividade concreta do reajuste por faixa etária aplicado em plano de saúde coletivo de autogestão.

III. Razões de decidir

3. O Tema Repetitivo 952 do STJ condiciona a validade do reajuste por faixa etária à existência de previsão contratual, à observância das normas regulatórias e à ausência de percentuais desarrazoados ou aleatórios, concretamente destituídos de base atuarial idônea.

4. O Tema Repetitivo 1016 do STJ estende a aplicação das teses do Tema 952 aos planos coletivos, ressalvada, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

5. O acórdão recorrido não afastou, em abstrato, a validade do reajuste por faixa etária em contratos antigos, planos coletivos ou entidades de autogestão, mas reconheceu abusividade concreta diante da ausência de demonstração suficiente de informação contratual clara e de base atuarial idônea para justificar a majoração impugnada.

6. A exigência de transparência contratual e de demonstração atuarial não constitui requisito novo, mas decorre dos parâmetros fixados nos precedentes repetitivos aplicados pela decisão agravada.

7. A pretensão de reexaminar a suficiência das notas técnicas atuariais e dos elementos probatórios invocados pela agravante extrapola o objeto do Agravo Interno previsto no art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:

- CPC, art. 1.030, I, “b”.

Jurisprudência relevante citada:

- STJ, Tema Repetitivo 952;

- STJ, Tema Repetitivo 1016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial na Apelação Cível n.º 8001698-74.2015.8.05.0191, em que figura como Agravante
FUNDAÇÃO CHESF DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL – FACHESF
e como Agravada
MARIA SALOMÉ CAVALCANTE DE MELO ARAÚJO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do relator.